Tribunal: TJDFT
Processo: 0705929-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FRATURA DO MALÉOLO LATERAL DO TORNOZELO. SEQUELA. ARTROSE. PROVA PERICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO DO ALEGADO ERRO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ESPERA PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE NÃO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL NÃO ESTABELECIDO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado, seja ela por ato comissivo ou omissivo, não dispensa a necessária prova de seus pressupostos, incluindo o fato administrativo, o dano sofrido e o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão de agente público. Ressalta-se que a hipótese dos autos é de responsabilidade civil por omissão genérica, ante o suposto descumprimento de ordens de caráter geral. Desse modo, em atenção à teoria do faute du service, a configuração da responsabilidade do Estado depende da caracterização de sua inércia, omissão ou falha na prestação do serviço, ou seja, deverá ser demonstrada a culpa estatal.

2. Realizada prova pericial, o laudo técnico concluiu pela ausência de erro médico na realização do procedimento cirúrgico referente à fratura do maléolo lateral do tornozelo do autor, decorrente de acidente automobilístico por ele sofrido, ressaltando que a artrose consiste em sequela esperada, que pode ser potencializada pela demora no procedimento cirúrgico.

3. Observa-se que o perito não estabeleceu nexo de causalidade entre o alegado atraso na realização do procedimento cirúrgico e a sequela decorrente da fratura. Salienta-se que a espera de 26 (vinte e seis) dias para realização de cirurgia no tornozelo, diante da realidade da prestação de serviço na rede pública de saúde, não caracteriza demora excessiva ou inadimplemento da obrigação constitucional e do dever social do direito à saúde, sobretudo diante do nível de urgência do procedimento cirúrgico ortopédico e do respeito à fila em relação aos demais pacientes aguardando cirurgia similar.

4. Não demonstrados a alegada conduta negligente a ser imputada ao Estado quanto ao tratamento dispensado ao autor/apelante e o nexo causal entre o serviço prestado pela rede pública de saúde e o dano, correspondente à sequela da fratura (artrose), mantém-se a v. sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório deduzido na inicial.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.